Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0714996-53.2024.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.L.T.M.M. REPRESENTANTE LEGAL: A.T.M.M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por M.L.T.M.M., devidamente representada pela genitora A.T.M.M. contra a decisão de ID 192865844, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0714996-53.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão, o Juízo Plantonista deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na origem, nos seguintes termos: M.L.T.M.M., neste ato representado (a) por sua genitora A.T.M.M., ambos(as) qualificados na petição inicial, ajuizou a presente ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Relatou que a parte autora se encontra internada no Hospital Santa Helena na Asa Norte em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferida para um leito de terapia intensiva, em razão do risco de morte. Informou que a parte autora não se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse inserção do seu nome em lista da CRIH e a transferência da paciente para leito de UTI em hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). ALINNE TAVARES MOREIRA MACHADO, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil, por aplicação subsidiária, nos termos do art. 27, da Lei n.o 12.153/09. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que medidas antecipatórias, a exemplo da que ora é vindicada, poderão ser deferidas no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em tela, a parte autora necessita de internação em leito de UTI às expensas do Distrito Federal em razão da gravidade do seu estado de saúde e da ausência de recursos para custear o tratamento na rede particular, conforme demonstra o relatório médico de ID n.o 192863214. Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora não se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Nessa linha é que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma pleiteada, sem qualquer referência à necessidade de respeito a critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas particulares da autora, após inserida no sistema de regulação de leitos, acabaria por gerar situação igualmente ilícita, na medida em que teria o condão de fazer com que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas recebam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições. Cumpre consignar que a função da regulação é exatamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais as pessoas possam receber atendimento público segundo as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de, observadas as limitações estatais, sejam elas de ordem orçamentária ou humana, acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como se rende homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Não por outra razão, o Comitê Executivo Distrital de Saúde editou, em boa hora, a Recomendação - CEDS 01/2021, exortando os operadores do Sistema de Justiça diretamente envolvidos em ações dessa natureza a prestigiar as diretrizes regulatórias emanadas do órgão competente. Eis o teor da invocada Recomendação: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." No caso, a autora ainda não se encontra inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar, neste sentido, deve-se deferir sua inserção na lista da Central de Regulação de Leitos de UTI. Por essa razão, a apreciação do pedido, tal qual formulado, demanda cuidado especial, conferindo-se especial relevância a critérios objetivos de ordem técnica. Consequentemente, a simples determinação de disponibilização de leito de UTI não se mostra adequada, diante do risco concreto de a ordem judicial se sobrepor às decisões das autoridades médico-sanitárias competentes. Com efeito, ao menos pelo que consta dos poucos elementos de convicção carreados aos autos, não se trata propriamente de negativa de fornecimento de leito de UTI ou de preterição da fila de internação, à luz dos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH, situação que demandaria, por parte, do Poder Judiciário atuação mais rígida. Assim, como já consignado em linhas anteriores, uma descabida ingerência externa na ordem da disponibilização de leitos de UTI pela Central de Regulação, sem observância a critérios técnicos, poderia, em última análise, resultar em injustiça levada a cabo por uma decisão judicial que, a rigor, deve buscar exatamente o contrário. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu: a imediata inserção da requerente na lista da Central de Regulação de Leitos de UTI, bem como deve providenciar a transferência e internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento. Cite-se e intimem-se. Intimem-se a Central de Regulação de Leitos de UTI e o Núcleo de Judicialização da SES-DF com urgência. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO E CARTA PRECARTÓRIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17.08.2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se faça necessário. (ID 192865844 do processo originário). Nas razões recursais a agravante sustenta que o magistrado atuante na origem deferiu parcialmente o pedido de internação requerido, sob o argumento de que deverá aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida – sob fundamentos da Recomendação - CEDS 01/2021. Esclarece que fica evidente que as recomendações foram feitas considerando a situação crítica em que se encontrava o País, com a quase totalidade das Unidades da Federação com utilização máxima, ou muito próxima da máxima, das estruturas de atendimento intensivo às necessidades de combate aos efeitos da pandemia de COVID-19, não servindo para amparar a situação em comento. Destaca que o Supremo Tribunal Federal, em tese de Repercussão Geral, fixou que quando comprovada a omissão estatal e identificado o gerenciamento errático em situação de emergência, como a que ora se apresenta, é viável a interferência judicial para a concretização do direito social à saúde, cujas ações e serviços são marcados constitucionalmente pelo acesso igualitário e universal (CF, arts. 6o e 196). Argumenta que: Em consulta ao portal INFOSAÚDE da SES-DF, é possível notar que a série histórica de leitos de UTI no DF (disponível em: https://info.saude.df.gov.br/leitospublicosseriehistoricaleitossalasit/), desde o registro mais antigo, datado em 11/03/2021, até a presente data, SEMPRE houve fila para esse serviço, variando entre 40 a 110 pacientes aguardando por um leito de UTI. A internação em leito de UTI é para ser um serviço de prestação IMEDIATA, pois são situações que o paciente se encontra sob quadro de EMERGÊNCIA (Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM no 1.451, de 1995 c/c Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM no 2.156/2016). Ou seja, nunca a fila se encontrou zerada - portanto, as vagas de UTI nunca atenderam a demanda de pacientes, mesmo se tratando de serviço que deveria ser prestado de maneira imediata. Aduz que de forma anterior à utilização da Recomendação CEDS 01/2021, havia a Recomendação No 92, de 29 de março de 2021 DO Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que possuía o mesmo teor de recomendar aos magistrados que, à luz da independência funcional que lhes é assegurada, atuassem na pandemia da Covid-19 de forma a fortalecer o sistema brasileiro de saúde e a preservar a vida com observância da isonomia e dos preceitos veiculados pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (consequencialismo jurídico das decisões). Explicita que o Tribunal de Justiça do Distrito federal e dos Territórios já reconheceu o caráter temporário da Recomendação – CEDS 01/2021 e, dessa forma, a normativa citada e a descrita Recomendação no 92/CNJ, não devem possuir mais aplicabilidade, pois as suas considerações eram referentes à época do pico da crise pandêmica. Tece comentários acerca do consequencialismo jurídico sob a ótica dos pacientes em relação à omissão do ente federativo na promoção do direito à saúde, destacando que devem ser observadas as consequências que a determinação judicial tem gerado, inclusive para a parte mais vulnerável desse litígio, que é o paciente em quadro de emergência que se encontra sob desatendimento na rede pública de saúde. Informa que o Estado não pode, legitimamente, invocar o seu próprio descaso com o direito à saúde, que origina o déficit na prestação do serviço e as longas listas de espera, para forjar a ofensa ao princípio da isonomia, já que, dessa forma, fixa-se uma premissa de que por existirem outras pessoas que não têm o seu direito respeitado, nenhuma outra pode obter em juízo o reconhecimento do seu próprio direito subjetivo. Pontua que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, por meio do Tema 698 de Repercussão Geral, que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Assevera que, referente às Unidades de Terapia Intensiva e o período pós-pandêmico, o STF fixou em tese de Repercussão Geral que, comprovada a omissão estatal e identificado o gerenciamento errático em situação de emergência, como a que ora se apresenta, é viável a interferência judicial para a concretização do direito social à saúde, cujas ações e serviços são marcados constitucionalmente pelo acesso igualitário e universal (CF, arts. 6o e 196). Fundamenta a necessidade de estabelecimento de prazo para cumprimento da obrigação e de observância dos direitos dos administrados, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e do decreto no 9.830/2019, havendo necessidade de análise das consequências práticas da decisão. Elucida que a omissão do agravado ocasiona graves riscos à saúde da paciente pois, conforme relatório médico acostado aos autos, está evidenciado que o quadro clínico da paciente é de estado grave geral e está sob o risco iminente de óbito caso não receba a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Salienta que, em caso de descumprimento da obrigação de fazer de internação em leito de UTI, o magistrado pode, até mesmo de ofício, determinar que tal providência seja realizada em hospital privado, às expensas do poder público; e que é admitido o pagamento das despesas quando há omissão em providencias a vaga, em tempo hábil, na rede pública de saúde. Afirma que a agravante requer apenas o direito de viver, com dignidade, sem o sofrimento e prejuízos ao seu desenvolvimento a que está submetida, permanecendo sem qualquer expectativa quanto ao fornecimento do serviço de saúde pleiteado. Colaciona julgados no mesmo sentido das argumentações lançadas. Informa que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; b) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência ou da tutela de evidência, uma vez que preenchidos os requisitos de ambos os instrumentos processuais – para: I. determinar ao DISTRITO FEDERAL e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH) que promovam em 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, a INTERNAÇÃO da parte requerente em LEITO DE UTI QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente; II. concomitantemente, e desde já, AUTORIZAR a internação da parte requerente, nos mesmos termos acima, em QUALQUER HOSPITAL PARTICULAR, conveniado ou não com a rede pública de saúde, ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL, por INICIATIVA DIRETA DO(A) REPRESENTANTE da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC); III .fixar multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação. [...] No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando o pedido liminar. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça ter sido deferida na origem (ID 192922226). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, em relação ao pedido de concessão dos benefícios de gratuidade da justiça, tendo em vista que a benesse concedida em 1o Grau surte efeitos na instância revisora, entendo que não há necessidade de manifestação. Nesse aspecto, NÃO CONHEÇO o recurso, especificamente quanto ao pedido de gratuidade formulado. Ademais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme disposto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à efetivação prática da antecipação de tutela deferida parcialmente na origem. No caso concreto, o relatório médico colacionado à origem, conforme ID 192863214, descreve a situação de saúde da agravante: Quadro de febre há 04 dias, aferida acompanhada de tosse produtiva e cansaço, já foi avaliação em outras unidade sendo que recebeu diagnóstico de bronquiolite e hoje pneumonia. Em um de astro, predsin e aerolin. Pais procura outra unidade hospitalar devido insegurança do diagnóstico e pela piora clínica. Hoje criança mais gemente e cansada. Realizado investigação laboratorial e resultado foi sorologias para influenza/COVID e VSR negativos. PCR: 4MG/DL. Hemograma com leucocitose (21600), linfocitose (11662) e monocitose (1339). Mesmo após tentativa de resgate paciente seguiu com quedas de saturação sustentadas até 87% em ar ambiente, com melhora até 100% em uso de oxigenoterapia. Considerado como bronquiolite e solicitado internação devido quadro atual apresentar dependência de oxigênio inalatório. Porém pais relatam que fizeram a consulta particular mas não tem condições de arcar com o valor dos dias que a internação se fizer necessário, mas também paciente não tem condições clínicas de ser levado por conta própria a outro serviço, solicito transferência para o serviço público e se possível unidade de transporte com suporte para oxigenoterapia para realização do translado. (Sic) Na origem, o Juízo plantonista deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada (ID origem 192865844): [...] Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu: a imediata inserção da requerente na lista da Central de Regulação de Leitos de UTI, bem como deve providenciar a transferência e internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento. Cite-se e intimem-se. Intimem-se a Central de Regulação de Leitos de UTI e o Núcleo de Judicialização da SES-DF com urgência. [...] Em manifestação posterior, o Juízo natural assim retificou a antecipação de tutela deferida (ID origem 192922226): [...] 2 _ Ante o exposto, retificando a tutela provisória anteriormente concedida pelo Juízo Plantonista, ID 192865844, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à leito hospitalar que atenda suas necessidades (independentemente da denominação de emergência, enfermaria, UTI, etc) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital - em transporte com suporte para oxigenoterapia - bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. [...] Pois bem. Sabe-se que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é zelar pela dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), aí compreendida a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Nesse contexto, reza o artigo 196 da Carta Magna que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Trata-se de direito individual e indisponível sendo que o Estado deve garantir e zelar para que todos tenham acesso pleno e efetivo à saúde e a tratamento eficaz e adequado mediante a realização de políticas públicas e de mecanismos e sistemas destinados a assegurar a ampla proteção à população. Para tanto, o Distrito Federal tem o dever de oferecer à agravante o atendimento médico de que necessita, assegurando a sua internação nos serviços mantidos direta ou indiretamente pelo Sistema Único de Saúde, vedando-se qualquer forma de discriminação por parte de instituições públicas ou privadas. A falta de leitos em hospitais da rede pública, conforme visto constantemente em noticiários veiculados pela imprensa, e a própria crise da saúde pública do Distrito Federal, que se arrasta há anos, não podem servir de empecilho à efetividade do comando imperativo da Constituição Federal, devendo, destarte, assegurar à infante, que, diga-se de passagem, está prestes a completar 1 (um) ano de idade, o tratamento adequado a fim de que tenha restabelecido o seu estado de saúde. O Direito à Saúde apresenta rubrica orçamentária prevista constitucionalmente, assim, é direito cidadão o acesso ao tratamento necessário para que garanta o tratamento necessário. Assim, a Saúde constitui política pública vinculada, não podendo o Estado negar o tratamento necessário sob o argumento do reserva do possível, pois, tratando-se de casos que envolvem a implementação de políticas públicas vinculadas deve-se garantir o mínimo existencial, que é expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, ao qual figura no rol dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. O Supremo Tribunal Federal já decidiu a questão relacionada ao direito subjetivo do cidadão ao acesso a saúde de forma concreta, sendo estabelecido, ainda, que essa obrigação é solidária entre os entes federativos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Grifou-se. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). Grifou-se. Dessa forma, não pode o Poder Público se eximir de sua obrigação constitucional, assim, a não concessão da tutela de urgência em caráter antecedente pode significar a morte do autor ou pode contribuir para agravar seu estado de saúde, de sorte que razões de ordem ético-jurídica se impõem para proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde humana, que se qualificam como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5o, caput). Assim como bem salientou o Juízo de origem na reavaliação da decisão concedida pelo plantão judicial: O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8.069/90, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente e preceitua que "é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária". Lado outro, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe em seu art. 7o que “A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.” Acrescenta, ainda, em seu art. 4o e parágrafo único, ser dever do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde, devendo a garantia de prioridade compreender a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias e a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Outrossim, o parágrafo segundo do art. 11 do aludido diploma legal enuncia que incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Com efeito, tenho que, no caso em relevo, encontram-se presentes os pressupostos legais passíveis de ensejar o deferimento da medida de urgência pleiteada. Isso porque o relatório médico de ID origem 192863214, informa o grave estado de saúde da infante e atesta a necessidade de internação em unidade médica capaz de fornecer o tratamento adequado à paciente, em razão da necessidade atual de oxigenoterapia. Existe, portanto, a plausibilidade do direito invocado, consistente na boa aparência da pretensão material, bem como o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, acaso não seja prontamente atendido. Ademais, verifica-se que a agravante necessita de tratamento eficaz e adequado em leito com suporte específico, à mercê de iminente risco de morte, e em caso de inexistência de leitos adequados para o tratamento em toda a rede pública de saúde do Distrito Federal, como última medida possível, necessário se faz a transferência para hospital da rede privada. Em complemento, em que pesem as decisões do processo de origem, tanto do Juízo plantonista (ora agravada), quanto retificadora do Juízo natural, em sede de cognição sumária, entendo que a situação em apreço demanda intervenção imediata que não pode se vincular à atuação, muitas vezes burocrática, do Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por meio da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF. Logo, é primordial assegurar à agravante o urgente tratamento adequado a fim de que tenha restabelecido o seu grave estado de saúde. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA e DETERMINO a imediata internação da paciente M.L.T.M.M., brasileira, menor impúbere, nascida em 17 de abril de 2023, filha de A.T.M.M., neste ato representada pela genitora, Sra. A.T.M.M., NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE EM LEITO HOSPITALAR ADEQUADO PARA OS PROCEDIMENTOS REQUERIDOS E CUIDADOS NECESSÁRIOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA (independentemente da denominação de emergência, enfermaria, UTI, etc) OU, NA FALTA DE VAGAS, INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR ADEQUADO EM ALGUM HOSPITAL DA REDE PARTICULAR, CONVENIADO OU NÃO COM A REDE PÚBLICA, QUE TENHA PLENAS CONDIÇÕES PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL À PACIENTE. Caso a internação se dê em hospital particular, todas as despesas vinculadas ao tratamento da agravante serão de responsabilidade do agravado. INTIME-SE INICIALMENTE A CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. Em razão da gravidade da situação da paciente, CONCEDO O PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) horas, a partir da intimação de presente decisão, para a efetivação da garantia do leito adequado à paciente, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada inicialmente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento. Comunicada a existência de vaga em algum hospital, INTIME-SE o nosocômio onde se encontra a infante, para que, com autorização da equipe médica e com a maior brevidade possível, proceda a remoção da paciente, em transporte com suporte para oxigenoterapia, correndo os custos pelo Distrito Federal. Caso seja alegada a inexistência de vaga em leito hospitalar adequado ao tratamento da paciente dos hospitais da rede pública ou das unidades conveniadas ou contratadas, deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder a INTIMAÇÃO DOS HOSPITAIS PARTICULARES: 1. HOSPITAL ALVORADA, situado na EPCT, QS 05, LOTE 1, Pistão Sul, Taguatinga/DF, telefone: 4009-6300; 2. HOSPITAL SANTA MARTA, situado na QSE 11 Área Especial n. 01/17 Setor E Sul -Taguatinga Sul/DF, telefone: 3451-3000; 3. HOSPITAL ANCHIETA, situado na Área Especial n. 8/10, Taguatinga Norte/DF, telefone: 3353-9000; 4. HOSPITAL SÃO FRANCISCO – QNN 28, MÓDULO C, CEILÂNDIA SUL/DF, telefone: 3378-9000 ou 3378-9075; 5. HOSPITAL INCOR/INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, Hospital das Forças Armadas, Estrada Contorno do Bosque, Cruzeiro Novo/DF, telefone: 3403-5400; 6. HOSPITAL MATERNIDADE BRASILIA, situado na QMSW 04, lote 01, Setor Sudoeste, Brasília/DF, telefone: 3315-1000. 7. HOSPITAL SANTA LÚCIA, localizado no SHLS s/n lt C S, 716, Brasília - DF, CEP: 70390700 (0xx)61 3445-0000; 8. HOSPITAL SANTA LUZIA, situado na SHLS QUADRA 716, CONJUNTO E, BRASÍLIA/DF, telefone: 3445-6000 ; 9. HOSPITAL UNIMED ASA SUL/ HOSPITAL PLANALTO – SGAS 914, CONJ. H, LOTE 64/65, ASA SUL/DF, telefone: 3962.4410; 10. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BRASÍLIA; SEP/SUL, 710/910, bloco B, Asa Sul, telefone: 3442-9200; 11. HOSPITAL SANTA HELENA, situado na SHIN 716, bloco J, Asa Norte, Brasília/DF, fone 3215-0000 ou 3215-0291; 12. HOSPITAL BRASÍLIA, SHIS QI 15, LOTE G, LAGO SUL/DF, telefone: 3704-9000; 13. HOSPITAL DAHER, situado na SHIS, QI 07, conjunto F, Lago Sul, Brasília/DF, telefone: 3213-4848, 14. HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, situado na Q. 16, AE 16, ld Oeste, Setor Central, Gama/DF, CEP: 72.405-160, fone: 3705-4000; - por intermédio do diretor do respectivo hospital ou de quem suas vezes fizer, que poderá ser o médico responsável pela UTI ou funcionário responsável pelo plantão administrativo, para a tomada das providências, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de eventual responsabilização criminal. Havendo vaga em leito hospitalar adequado ao tratamento da paciente, deverá o hospital particular intimado cumprir a liminar em comento; bem como deverá ser intimada a Central de Regulação para promover o direcionamento da paciente para a rede privada, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais). Caso seja alegada a inexistência de vaga em leito hospitalar adequado ao tratamento da paciente do estabelecimento privado, deverá o hospital particular, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais determinadas anteriormente, informar ao Juízo Natural da causa a quantidade de leitos com a estrutura requerida existentes daquela instituição, bem como o nome completo das pessoas que os ocupavam por ocasião da diligência do Oficial de Justiça, com data e horário da admissão, instruindo a informação com cópias dos prontuários dos pacientes internados. Intime-se. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, FICANDO DESDE JÁ AUTORIZADO O CUMPRIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL. Ademais, intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se, COM URGÊNCIA, ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator